Tribunal: TJDFT
Processo: 0009058-17.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009058-17.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado sobre o vínculo funcional de SORAYA DAS DORES VAZ FORMIGA, o exequente considera que a lotação da servidora na Fundação Hemocentro não altera a legitimidade passiva ad causam do devedor, ex vi do disposto no art. 43 do CPC. O Distrito Federal, na manifestação de ID: 37316895, requer a exclusão da citada substituída da presente lide, por não ser servidora da administração direta, e sim de pessoa jurídica diversa, a Fundação Hemocentro. Pede ainda a condenação do exequente em honorários sucumbenciais. Decido. A legitimidade é uma das condições da ação que, juntamente com o interesse de agir, possibilita à parte exigir do Estado o exercício da atividade jurisdicional sobre determinada pretensão de direito material. É requisito indispensável para se postular em juízo e, portanto, deve ser demonstrada ao tempo da propositura da demanda, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, por carência de ação. No particular, tem legitimidade para executar o v. acórdão proferido no MSG n. 7.253/1997, o servidor que, além de demonstrar a sua filiação ao sindicato impetrante, comprovar o seu vínculo funcional com o Distrito Federal, parte executada na presente ação. A declaração de ID: 10925979 - Pág. 6 atesta que SORAYA DAS DORES VAZ FORMIGA, matrícula 0100666-5, pertencia ao quadro de pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília. Com efeito, a Lei distrital 206, de 13 de dezembro de 1991, autorizou o Governo do Distrito Federal a criar, “no âmbito de sua competência, a Fundação Hemocentro de Brasília, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviço, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Saúde” (art. 1o), estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a instituição de seus respectivos estatutos, assegurando-lhe autonomia administrativa e financeira (art. 8o). Nesse contexto, uma vez que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade pelo pagamento do benefício à servidora SORAYA DAS DORES VAZ FORMIGA é do HEMOCENTRO, porquanto demonstrado que não possuiu ela qualquer vínculo com a administração direta do Distrito Federal ao tempo em que concedido o benefício vindicado. Patente, assim, a sua ilegitimidade ativa para, na condição de substituído processualmente, postular a execução do título oriundo do MSG n. 7.253/1997, motivo pelo qual, deve ser excluída da presente demanda. Pelo exposto, declaro extinto o feito em relação à SORAYA DAS DORES VAZ FORMIGA, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC, com fundamento no art. 90, § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção referir-se a apenas 1 (um) dos 8 (oito) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/8 (um oitavo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC, art. 85, § 14). Preclusa esta decisão, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 37548479 - extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de SÔNIA REGINA MELLO). Brasília, 18 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador